Tribunal: TJPA
Processo: 0103541-45.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-26

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. TRÃFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÃÃO DA APELADA. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PROCEDÃNCIA. NÃO APLICAÃÃO DA MINORANTE DO TRÃFICO PRIVILEGIADO AO PRIMEIRO APELADO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0103541-45.2015.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: CLEYDISON LUAN MACEDO DOS SANTOS E ADRIANO AMARAL DA SILVA
DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DA APELADA. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PROCEDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO PRIMEIRO APELADO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e, parcial, provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0103541-45.2015.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: CLEYDISON LUAN MACEDO DOS SANTOS E ADRIANO AMARAL DA SILVA
DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em irresignação diante da sentença absolutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal pública em que Adriano Amaral da Silva, juntamente com Cleydison Luan Macedo dos Santos, foram denunciados pela prática do delito disposto no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Na peça acusatória (fl. 03), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 20 de dezembro de 2015 os indiciados foram flagrados praticando o crime de tráfico de entorpecentes, na Rua Dona Ana, Passagem União.
Apurou-se que uma viatura da Polícia Militar realizava o patrulhamento na Avenida Zacarias de Assunção, quando foram informados por moradores sobre o fato mencionado. Os policiais empreenderam diligências e localizaram os dois denunciados que, ao visualizarem a viatura tentaram fugir para dentro do magatal, mas foram detidos pelos policiais.
Em revista aos acusados, identificados como Adriano e Cleydison, foi encontrado no bolso da calça de Adriano um pote plástico contendo 16 (dezesseis) petecas envoltas em material plástico, de cor preta, com substância de aparência e odor semelhantes à substância vulgarmente conhecida como ¿Cocaína¿ conforme se infere no Laudo de Constatação nº 2015.01.004833-QUI, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que pelas circunstâncias em que as substâncias entorpecentes foram encontradas, bem como as características das embalagens, indicam que a finalidade era comercialização.
(...)

Consta laudo definitivo da droga apreendida à fl. 32.

Houve a apresentação de defesa prévia (fls. 11 a 13), seguido do recebimento correlato (fl. 65).

Sobreveio a audiência de instrução (fls. 73 a 74), na qual foram ouvidas 02 (duas) testemunhas de acusação e colhidos os interrogatórios dos recorridos. No mesmo ato, foram apresentadas as alegações finais, proferida sentença absolutória e apresentado o recurso de apelação pelo representante do
parquet
.

Nas razões recursais (fls. 77 a 87), o Ministério Público pugnou, em síntese, pela reforma da sentença para que os acusados sejam condenados pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

As contrarrazões, apontando exaustiva demonstração de insuficiência de provas para condenação, firmaram-se pela manutenção,
in totum
, da sentença (fls. 90 a 100).

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl. 101).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e provimento da apelação (fls.105 a 110).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2 - DO MÉRITO

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso LVII, consagrou o princípio da presunção de inocência.

Nas palavras de Alexandre de Morais (
in
Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional - 8. ed. atualizada até a EC nº 67/10 - São Paulo: Atlas, 2011, p.299): ¿a presunção de inocência condiciona toda condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação e veda taxativamente a condenação, inexistindo as necessárias provas¿.

In casu,
acerca da materialidade e autoria delitiva, assim se manifestou a magistrada
a quo
(mídia anexa à fl.74):
Analisando, inicialmente, a materialidade para se configurar a prática do crime de tráfico de entorpecentes, descrito no art. 33, verifica-se que as provas produzidas não foram suficientes para demonstrar a materialidade, vejamos.
Nos presentes autos foram produzidas como provas: a apresentação do laudo de constatação, que indica substância entorpecente e duas testemunhas, que foram os policiais que efetuaram a diligência. Na data de hoje, verifica-se que os policiais ouvidos não demonstraram plena certeza em relação as informações. Esse destaque é importante ante a permanente discursão, no âmbito jurídico, da validade do depoimento dos policiais. Este juízo aceita o depoimento dos policiais, como testemunhas, desde que essas informações sejam convictas, produzidas em juízo (com o contraditório e ampla defesa) e também, dentro de um contexto probatório coerente, como disse a defesa, reforçados pela produção de outras provas.
(...)
O que se tem para falar, inicialmente, acerca da materialidade, as testemunhas apresentadas não demonstraram nas informações que desse por si só validade aos seus depoimentos, sendo eles os policiais que realizaram as diligências. A primeira testemunha declarou que não fez a apreensão, informando que outro fez a apreensão; se recordava sim que havia sido a apreensão do entorpecente, se recordava da pessoa dos denunciados, mas não soube dizer precisamente como ocorreu o momento da apreensão, lembrava que foi pega uma quantidade com um e com outro, mas não soube decifrar quanto, nem mesmo o local que estava. E a segunda testemunha que efetuou a apreensão, logo no início ao tentar se recordar dos denunciados disse ¿um pouco¿, ¿não tenho certeza¿, não se recordando das figuras dos denunciados, dos quais a própria testemunha efetuou a apreensão, já demonstrando, a partir daí, a fragilidade dos depoimentos dessas testemunhas, que por óbvio, não desconstituiriam, salvo raríssimas exceções, aquela conduta que gerou a apreensão. Ainda, nesse ponto, destaco que não se está a questionar o trabalho da polícia militar, que é um trabalho ostensivo, agiram corretamente de acordo com uma denúncia de um popular, o que se está questionando é a fragilidade a partir da investigação policial realizada, e existe, como destacou a defesa, a possibilidade de condução de testemunhas, que não foi feito, sob a justificativa de que as pessoas se negam a depor, mas também não constam nos autos algo que as pessoas tenham sido chamadas e tenham dito que nada sabia ou algo do tipo, uma pessoa que fosse que indicasse que tivesse conhecimento das condutas dos denunciados naquela região e que a autoridade policial, ao conduzir o inquérito, tomasse alguma providência nesse sentido, nada disso foi realizado, deixando o contexto probatório frágil a ponto de se sustentar uma condenação, a aponto de se identificar a prática de uma das figuras previstas no artigo 33, até mesmo da localização dessas substâncias entorpecentes e ante essa dúvida, não resta a esse juízo outra decisão que não seja reconhecer que não está provada a materialidade do crime de tráfico de entorpecente (...), para que assim se passasse para a investigação da autoria. Ante ao exposto, julgo improcedente a denúncia para absolver os denunciados (...)

Não obstante a fundamentação acima exarada,
data maxima venia
, as provas presentes nos autos são hábeis para ensejar a condenação dos recorridos.

Primeiro porque elas demonstram a existência do fato.

Segundo porque são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva.

O laudo definitivo, constante à fl. 32, descreve o material apreendido na posse do recorrido Adriano Amaral da Silva como sendo 16 (dezesseis) petecas confeccionadas em pedaços de plástico preto, contendo em seus interiores substância pastosa, pesando no total 18,00g (dezoito grams). E com o recorrido Cleydison Luan Macedo dos Santos foi apreendida 28 (vinte oito) petecas confeccionadas em pedaços de plástico preto, contendo em seus interiores substância pastosa, pesando no total 29,0g (vinte e nove gramas), ambas atestando o resultado ¿positivo¿ para a substância Benzoilmetilecgonina, princípio químico da cocaína.

Ainda, importante destacar os depoimentos uníssonos da testemunha Renan Miranda Coutinho no sentido da responsabilização dos recorridos, extrajudicial e judicialmente:
(...) QUE na data de 20/12/2015 por volta das 00h00min, estava em serviço na VTR// ROTAM/ PA, juntamente com CB PM/NASCIMENTO e SD/PM TOCANTINS, na Av. Zacarias de Assunção, quando um cidadão abordou a guarnição e informou que dois elementos estavam comercializando entorpecentes na Rua Dona Ana Os. União - Distrito Industrial - Ananindeua-Pa; QUE a guarnição se dirigiu até o local e avistaram dois elementos, que se qualificaram como sendo ADRIANO AMARAL DA SILVA (...) e CLEYDISON LUANA MACEDO (...). QUE ADRIANO E CLEYDISON, ao avistarem a viatura, correram para dentro do matagal; QUE os policiais foram atrás do ADRIANO e CLEYDISON; QUE SD TOCANTINS fez a revista em ADRIANO e CLEYDISON; QUE SD TOCANTINS, encontrou no bolso da calça de ADRIANO, um pote plástico, contendo 16 (dezesseis) petecas, envoltas em material plástico de cor preta, com substância de aparência e odor de ser ¿COCAÍNA¿; QUE SD TOCANTINS encontrou no bolso da calça de CLEYDISON, um saco preto, contendo 28 (vinte e oito) petecas, envoltas em material plástico da cor preta, com substância de aparência e odor de ser ¿COCAÍNA¿ ; que o CB NASCIMENTO deu voz de prisão a ADRIANO e CLEYDISON; QUE na fuga pelo matagal, ADRIANO se feriu nos galhos, QUE os policiais conduziram ADRIANO e CLEYDISON até esta Seccional para as devidas providências (...)
(
depoimento em fase de inquérito judicial, fl. 03 do IP, anexo
)
(...)Que conhece os denunciados só do dia do fato. Que participou das diligências que ocasionou a prisão dos acusados.
Que reconheces os dois que estão presos
. Que estava junto na operação com o comandante Cabo Nascimento, Patrulheiro 4 era o soldado Tocantins. Que era o Patrulheiro 3. Que não lembra quem era o motorista.
Que iniciou com uma denúncia por populares na Zacarias Assunção. Que como a denúncia era na invasão da Dona Ana, Rua União, adentram e logo pelas características físicas e vestimentas avistaram os dois denunciados
.
Que quando eles os avistaram saíram correndo para dentro do mato. Que correram atrás deles e conseguiram apanhá-los. Que fizeram a busca pessoal e foi encontrado, uma parte com um e outra parte com outro
. Que não lembra a quantidade exata encontrada com cada um. Que não houve justificativa.
Que as drogas estavam já amarradas em saco preto, já preparadas para consumo. Que a denúncia foi anônima, a pessoa não quis se identificar (...). Que o fato ocorreu pela parte da noite, entre 23:00 a 00:00. Que só recorda dos dois nessa área.
Que local eles estavam em um canto de uma rua, com várias pessoas ao redor deles, que quando avistaram os policiais, todos saíram. Que os dois denunciados eles saíram correndo em direção ao mato. Que não viram eles trocando dinheiro. (...)
(depoimento judicial, mídia fl. 74)

Quanto ao outro policial inquirido, Tocantins da Conceição, não obstante não ter se recordado do rosto dos acusados, até mesmo em razão do decurso do tempo, corroborou com o depoimento da testemunha Renan Miranda Coutinho acerca das circunstâncias da prisão dos recorridos, senão vejamos:
Que não reconhece os denunciados presentes na audiência. Que participou da diligência. Que lembra pouco da fisionomia deles.
Que estavam fazendo o patrulhamento pela área do Distrito, quando um popular os abordou e denunciou que duas pessoas estavam vendendo entorpecentes em uma certa passagem que não recorda o nome. Que foram até o local e constataram o fato. Que a pessoa que realizou a denúncia relatou as vestimentas dos acusados. Que ao chegarem no local já se depararam com eles. Que eles estavam em via pública. Que quando viram a polícia, se evadiram do local. Que foi quem realizou a revista pessoal. Que a droga estava no bolso, envolvida em um potezinho/ um saco plástico, se não se engana. Que a droga estava pronta para ser distribuída, em papelotes.
Que não declararam nada ao serem pegos. Que não recorda se foi encontrado dinheiro. Não foi encontrado armas. Não viram pessoas próximas eles. Que não tinha feito nenhuma abordagem antes com eles. Que não chegaram a visualizar eles trocando dinheiro ou entorpecente com alguém. Que não assumiram o crime.

Assim, não restam dúvidas que os acusados praticaram o delito de tráfico de drogas, na modalidade ¿trazer consigo¿, vez que, conforme o relato dos policiais, os entorpecentes foram encontrados em sua posse, dentro de suas vestes, caindo por terra os fundamentos da sentenciante,

Além do mais, não há por que duvidar dos depoimentos destes, inexistindo qualquer indício de que eles tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar os acusados.

Também não parece plausível que os policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e juntar expressiva quantidade de drogas para incriminar os recorridos gratuitamente.

Com efeito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão tenha por destinação a incriminação de dois cidadãos inocentes. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.

Importante, ainda, registrar que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

De mais a mais, a condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada de nossa Corte Superior:
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)
(...)
Não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por sua simples condição, caso não demonstrados indícios mínimos de interesse em prejudicar o acusado, mormente em hipótese como a dos autos, em que os depoimentos foram corroborados pelo conteúdo das interceptações telefônicas, pela apreensão dos entorpecentes - 175g de maconha e aproximadamente 100g de cocaína -, bem como pelas versões consideradas pelo acórdão como inverossímeis e permeadas por várias contradições e incoerências apresentadas pelo paciente e demais corréus.
3. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ. (HC 393.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/06/2017, grifei).

Pois bem, nesse contexto, com todo respeito às ponderações constantes no decreto absolutório, impõe-se o convencimento da procedência da acusação ofertada pelo órgão ministerial no que tange à infração, pela parte ora apelada, disposta no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

O mesmo, porém, não pode ser dito em relação ao crime do artigo 35 dessa aludida lei, por não ser possível apreender, com imprescindível certeza, estabilidade e permanência na suscitada associação.

Isso posto, voto pela condenação dos apelados, apenas, às sanções do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

2.1 - Da dosimetria

Passo, por conseguinte, à dosimetria da pena, qual seja:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Com base no teor do artigo 68 do Código Penal, fixarei a pena-base dos apelados atendendo aos critérios do artigo 59 do mesmo diploma legal, somados aos do artigo 42 da Lei 11.343/2006; em seguida considerarei as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento.

2.1.1 - Dosimetria. Crime de tráfico de drogas. Adriano Amaral da Silva

A culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
reduzida
; porquanto, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (HC 424.759/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018) -
Não consta nenhum processo com trânsito em julgado em nome do acusado, conforme certidão de fl. 29 do IPL (anexo), nem perante o sistema Libra e PJE, no que valoro tal circunstância como neutra.

A conduta social do agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo,
deixo de avaliar a sua personalidade
- a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo e que deve ser, em regra, comprovada mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado.

Os
motivos
do crime - ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito - consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências
do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
- que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) -
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

A natureza e a quantidade da substância
apreendida - embora devam ser consideradas com preponderância -
in casu,
não considero relevantes a ponto de aumentar a pena-base, ante a sua inexpressiva quantia de 18g (dezoito gramas).

Nesse diapasão, inexistindo circunstância judicial desfavorável ao apelado, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Assim como quaisquer causas de aumento.

No entanto, reconheço a causa especial de diminuição, prevista do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista o preenchimento dos requisitos cumulativos: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

Aplico o redutor máximo (2/3), visto que a quantidade e qualidade da droga apreendida - 18g (dezoito gramas) de cocaína - não apresenta volume expressivo somado ao fato da primariedade do apelado.

Para ratificar:
TRÁFICO DE DROGAS (27G E COCAÍNA). MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA AÇÃO PENAL EM CURSO. NÃO APREENDIDA QUANTIDADE EXACERBADA DE ENTORPECENTE. CONCLUSÃO PELA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO AUTORIZADA. APLICAÇÃO DA MINORANTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA DA BENESSE NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INAFASTÁVEL.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
(...)
6. No tocante ao previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, convém ressaltar que o referido dispositivo legal dispõe que, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
7.
Na hipótese, a qualidade e a quantidade de droga apreendida - 27g de cocaína -, não pode, por si só, justificar a aplicação do citado redutor em patamar aquém do máximo, ainda mais quando foi reconhecido pelas instâncias ordinárias a primariedade do Agente.
8. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício.
(AgRg no AREsp 1721158/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020). (grifei)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO EM 2/3. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS NÃO CONSIDERÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)

3. Constituindo a quantidade de droga elemento norteador na fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, o volume pouco expressivo de entorpecente autoriza a aplicação do redutor em seu grau máximo.
(...)
6. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 429.786/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe de 06/06/2018) (grifei)

Logo, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no mínimo legal.

Por derradeiro, em vista do que prevê o artigo 60 do Código Penal - que, na fixação da pena de multa, o magistrado deve atender, principalmente, à situação econômica do réu -, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito, atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

O regime inicial a cumpri-la é o aberto, em observância à redação do artigo 33 do Código Penal.

Ainda, entendo que, em sendo favoráveis ao apelante as circunstâncias anteriormente mencionadas, a substituição da pena se mostra, no caso, medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, de maneira que deve ser substituída a pena privativa de liberdade do apelante por
duas
restritivas de direitos,
as quais deverão ser determinadas pelo Juízo das Execuções Criminais
, à luz das peculiaridades do caso concreto.

2.1.2 - Dosimetria. Crime de tráfico de drogas. Cleydison Luan Macedo dos Santos.

A culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
reduzida
; porquanto, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (HC 424.759/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018) -
Não obstante as alegações do apelante, o único processo encontrado, além deste, em nome do apelado foi no sistema libra, autos de nº 0001546-86.2010.8.14.0006, contudo, nele foi extinta a punibilidade estatal, não podendo ser considerado para exasperar tal vetor, no que valoro como neutro.

A conduta social do agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo,
deixo de avaliar a sua personalidade
- a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo e que deve ser, em regra, comprovada mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado.

Os
motivos
do crime - ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito - consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências
do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
- que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) -
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

A natureza e a quantidade da substância
apreendida - embora devam ser consideradas com preponderância -
in casu,
não considero relevantes a ponto de aumentar a pena-base, ante a sua inexpressiva quantia de 29g (vinte e nove gramas).

Nesse diapasão, inexistindo circunstância judicial desfavorável ao apelado, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Assim como quaisquer causas de aumento.

No entanto, reconheço a causa especial de diminuição, prevista do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista o preenchimento dos requisitos cumulativos: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

Aplico o redutor máximo (2/3), visto que a quantidade e qualidade da droga apreendida - 29g (vinte e nove gramas) de cocaína - não apresenta volume expressivo somado ao fato da primariedade do apelado.

Para ratificar:
TRÁFICO DE DROGAS (27G E COCAÍNA). MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA AÇÃO PENAL EM CURSO. NÃO APREENDIDA QUANTIDADE EXACERBADA DE ENTORPECENTE. CONCLUSÃO PELA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO AUTORIZADA. APLICAÇÃO DA MINORANTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA DA BENESSE NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INAFASTÁVEL.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
(...)
6. No tocante ao previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, convém ressaltar que o referido dispositivo legal dispõe que, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
7.
Na hipótese, a qualidade e a quantidade de droga apreendida - 27g de cocaína -, não pode, por si só, justificar a aplicação do citado redutor em patamar aquém do máximo, ainda mais quando foi reconhecido pelas instâncias ordinárias a primariedade do Agente.
8. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício.
(AgRg no AREsp 1721158/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020). (grifei)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO EM 2/3. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS NÃO CONSIDERÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)

3. Constituindo a quantidade de droga elemento norteador na fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, o volume pouco expressivo de entorpecente autoriza a aplicação do redutor em seu grau máximo.
(...)
6. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 429.786/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe de 06/06/2018) (grifei)

Logo, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no mínimo legal.

Por derradeiro, em vista do que prevê o artigo 60 do Código Penal - que, na fixação da pena de multa, o magistrado deve atender, principalmente, à situação econômica do réu -, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito, atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

O regime inicial a cumpri-la é o aberto, em observância à redação do artigo 33 do Código Penal.

Ainda, entendo que, em sendo favoráveis ao apelante as circunstâncias anteriormente mencionadas, a substituição da pena se mostra, no caso, medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, de maneira que deve ser substituída a pena privativa de liberdade do apelante por
duas
restritivas de direitos,
as quais deverão ser determinadas pelo Juízo das Execuções Criminais
, à luz das peculiaridades do caso concreto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator